Tribunal: STF
Processo: HC 237806
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. NATUREZA OBJETIVA.



    1. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a majorante do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva, configurando-se caso seja praticado o crime nas localidades indicadas no dispositivo ou nas respectivas imediações, não sendo necessária a demonstração de que o delito visava especificamente os frequentadores do local.



    2. Caso concreto em que as instâncias ordinárias aplicaram a causa de aumento com base em laudo pericial atestando a proximidade entre o local do crime e entidades esportiva e hospitalar.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.